Tribunal: TJES
Processo: 5008978-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008978-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLEIDSON LANA COUTINHO

AGRAVADO: LUANA ASSINI ELEUTERIO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, VISITAÇÃO E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO GENITOR. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FUNDADA NA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E SOLIDARIEDADE FAMILIAR. NECESSIDADE PRESUMIDA DE FILHO MENOR. PROPORCIONALIDADE ENTRE NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão da 1ª Vara de Família de Serra que, nos autos de ação de divórcio com regulamentação de guarda, visitação e alimentos, fixou alimentos provisórios à filha menor no valor equivalente a 15% dos rendimentos líquidos, acrescido do pagamento integral do plano de saúde empresarial e 50% da mensalidade escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor dos alimentos provisórios fixados pelo juízo de origem observa o binômio necessidade/possibilidade, considerando a necessidade presumida do filho menor e a capacidade contributiva do genitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação alimentar deve respeitar os princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, assegurando à menor acesso a condições mínimas de vida digna, sem comprometer a subsistência do alimentante.

4. Os arts. 1.694, § 1º, e 1.695 do CC estabelecem que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante, sendo devidos quando aquele não pode prover seu próprio sustento e este pode fornecê-los sem prejuízo próprio.

5. A proporcionalidade entre necessidade e possibilidade integra o trinômio alimentar, devendo a fixação do valor considerar também o padrão de vida e as despesas inerentes à residência fixada com a genitora.

6. A guarda compartilhada não implica divisão igualitária de tempo de convivência nem alternância de residências, devendo ser fixado um lar referencial, o que, no caso, é a residência materna, justificando que o pai arque com alimentos em pecúnia conforme sua capacidade.

7. As despesas estimadas com a menor giram em torno de R$ 4.750,00, compatíveis com o padrão de vida familiar e não desproporcionais à capacidade econômica do recorrente.

8. A necessidade de alimentos dos filhos menores é presumida e a obrigação alimentar pode ser revista apenas se houver alteração substancial nas necessidades do alimentando ou na capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.699 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de alimentos provisórios deve observar a proporcionalidade entre a necessidade presumida do filho menor e a capacidade contributiva do genitor, de acordo com o art. 1.694, § 1º, do CC.

2. A guarda compartilhada não afasta a obrigação de pagamento de alimentos em pecúnia quando a residência de referência permanece com um dos genitores.

3. A obrigação alimentar pode ser revista apenas diante de alteração substancial na situação econômica das partes ou nas necessidades do alimentando.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 3º; CC, arts. 1.634, I, 1.694, § 1º, 1.695 e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50002197720228130693, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 17.10.2024, publ. 18.10.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50619889020218130024, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 12.09.2024, publ. 18.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5004239-18.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 23.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008978-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLEIDSON LANA COUTINHO
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIELA VIDIGAL STEFENONI BALARINE - ES12614
AGRAVADO: LUANA ASSINI ELEUTERIO
Advogado do(a) AGRAVADO: VANUZA FARIA GOULART - ES8363-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

C
onforme relatoriado,
trata-se
de
a
gravo de
i
nstrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Gleidson Lana Coutinho
proferida pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito
da

1ª Vara de Família de Serra

que,
nos autos da ação de
divórcio,
regulamentação de
guarda,
visitação
e alimentos
1
,
fixou
os alimentos provisórios à filha menor alimentos
o
valor equivalente a 15% dos rendimentos do genitor, após os descontos de lei,
e
pagamento integral de plano de saúde empresarial e 50% da mensalidade escolar, dentre outros.

Pois bem.

Em se tratando de demanda onde se discute a obrigação alimentícia, deve-se partir da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar como premissas para análise do presente agravo de instrumento, cujas incidências devem preservar os direitos e garantias fundamentais de ambas as partes.

Assim, os alimentos devem representar para
a
filh
a
d
o
recorrente (
Sarah Assini Coutinho
) a possibilidade de acesso à alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, dentre outras necessidades, de modo que ao mesmo seja permitido acesso a tais condições mínimas de vida digna, sem que resulte em desfalque ao sustento do recorrente ou de sua família.

Neste sentido, a doutrina de Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald:

“
Por isso, a fixação dos alimentos deve obediência a uma perspectiva solidária (CF, art. 3º) norteada pela cooperação, pela isonomia e pela justiça social – como modos de consubstanciar a imprescindível dignidade humana (CF, art. 1º, III)”

Nesta esteira de raciocínio, os artigos 1.694, § 1º e 1.695, do Código Civil estabelecem parâmetros para o deferimento e fixação dos alimentos, vejamos:

Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1
º
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695.
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Desse modo, a fixação do
quantum
respectivo deve atentar não apenas para a existência da necessidade d
a
menor

e da capacidade do
recorrente
, mas sobretudo à proporcionalidade desse
binômio.

Sobre a adoção da proporcionalidade com o fim de formar um trinômio alimentar, Maria Helena Diniz tece as seguintes considerações:

“
Proporcionalidade, na sua fixação, entre as necessidades do alimentário e os recursos econômico-financeiros do alimentante (RT, 809:300), sendo que a equação desses dois fatores deverá ser feita em cada caso, levando-se em consideração que os alimentos são concedidos
ad necessitatem
.”

Analisando detidamente
o processo
, verifico
que
o valor fixado
a título de alimentos
na origem
restou
escorreito,
sobretudo por
levar em consideração a residência do menor
ter sido
fixada com a genitora,
o que inegavelmente
gera incremento nos gastos mensais com a
mesma,
mesmo recebendo salário maior em relação ao recorrido
.

A
ssim, “
[...] a guarda compartilhada não pressupõe a convivência de modo igualitário entre as partes, com a alternância de residências ou a fixação de duas residências para as menores, devendo-se estabelecer um "lar referencial" do menor, que é o local onde ele desenvolve sua referência espacial - A obrigação de prestar alimentos é de ambos os pais, na proporção de seus ganhos, e vale para qualquer situação de guarda, inclusive a compartilhada - Persistindo a residência das filhas, preferencialmente, com a genitora, que já lhes presta alimentos in natura, cabe ao pai, então, prestar-lhes alimentos in pecunia, dentro de suas possibilidades. [...]”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50002197720228130693, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 17/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/10/2024).

Ademais, entendo que o
s
gastos com a menor gira em torno de R$ 4.750,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta reais),
o qual
não foge
d
as necessidades da menor pelo padrão de vida demonstrado pela unidade familiar em questão.

N
esse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - CRIANÇA - PROPORCIONALIDADE ENTRE BINÔMIO NECESSIDADE /POSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA - MAJORAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR -CABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A necessidade do filho menor de idade na percepção dos alimentos é presumida, devendo os alimentos ser fixados de acordo com as despesas inerentes a sua faixa etária e de acordo com o padrão de vida dos seus pais, incumbindo a ambos os genitores o dever de sustento, na proporção da respectiva capacidade econômica (art. art . 1.694, § 1º, CC/02).
2. Em que pese a impossibilidade de associar-se um valor material ao capital invisível investido na maternidade, as despesas ordinárias mensais não podem, de forma desproporcional, sobrecarregar ainda mais a genitora, predominantemente responsável pelo desempenho das funções que a criança necessita para sua vida e seu pleno desenvolvimento (alimentação, higiene, educação, cuidados com a saúde, lazer, moradia, etc .). 3. Assim, atenta as peculiaridades do caso em análise, razoável a fixação da pensão alimentícia no importe de 01 (um) salário mínimo, em observância ao binômio necessidade/possibilidade, sendo impositiva a reforma parcial da sentença.
4 . Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50619889020218130024, Relator.: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/09/2024).

Ademais,
[...]
A necessidade de alimentos dos filhos menores é presumida, com fundamento no poder familiar (CC, art. 1.634, I) e respaldada na jurisprudência do STJ e do TJES. A obrigação alimentar pode ser revista se houver alteração substancial nas necessidades do alimentando ou na capacidade financeira do alimentante (CC, art. 1.699)
. Data: 23/May/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5004239-18.2023.8.08.0014. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Revisão.

Sob os argumentos acima expostos
,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
a
o presente
agravo de instrumento.

É
como voto.

1
Processo n. 5003074-57.2025.8.08.0048.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.